Tribunal: CARF
Processo: 15504.727010/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.727010/2012-34
ACÓRDÃO
2102-003.314 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASSIA VIEIRA TAVARES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO SÚMULA CARF
01. CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIA
Havendo nos autos comprovação e existência de demanda em que o
contribuinte questiona o mesmo objeto do recurso, deve ser afastado o
conhecimento da demanda pela instância administrativa de acordo com os
termos da Súmula CARF no 1.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por por unanimidade de votos, NÃO CONHECER
do recurso em face da concomitância judicial verificada (Súmula 1CARF). Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2102-003.313,
de 07 de maio de 2024, prolatado no julgamento do processo 15504.731522/2013-86, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
José Marcio Bittes – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo de Sousa
Sateles(suplente convocado(a), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente)

RELATÓRIO

Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.314 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727010/2012-34
2
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto, contra acórdão que rejeitou a
impugnação apresentada para manter a Notificação de Lançamento, não reconhecendo o direito à
restituição de IRPF pleiteada pela contribuinte.
A notificação de lançamento está relacionada ao IRPF, que resultou na alteração do
imposto a restituir, conforme demonstrativo constante no processo.
O fato gerador da Notificação de Lançamento foi a constatação da omissão de
rendimentos, apurada pela diferença entre o valor constante em DIRF, e o informado na DIRPF
pela contribuinte, na qualidade de servidora pública do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais.
De acordo com a fiscalização, os rendimentos recebidos pela contribuinte
recorrente durante períodos de licença para tratamento de saúde foram considerados tributáveis,
pois, no procedimento fiscal realizado pela RFB junto ao TJMG não restou comprovado que tais
valores teriam sido pagos com recursos derivados do Regime Próprio de Previdência Social- RPS do
Estado de Minas Gerais, conforme legislação aplicável.
A recorrente foi notificada da Notificação de Lançamento e apresentou
impugnação, em síntese:
3.1 A razão única do indeferimento de seu pedido é a suposta inexistência de
norma legal apta a comprovar que a licença saúde é custeada com recurso do
RPPS. Ocorre que tal fonte de custeio está prevista na Lei Complementar Estadual
no 64/2002, alínea “b”, inciso I, do art. 6o, combinado com o inciso I de seu art.
39;
3.2 É servidora pública do Estado de Minas Gerais, sujeita ao Regime Próprio de
Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Estaduais, regido pela Lei
Complementar no 64/2002;
3.3 Os artigos 6o e 16 dessa lei dispõem sobre o benefício da licença para
tratamento de saúde concedido aos seus segurados;
3.4 No âmbito do TJMG, tal dispositivo é regulamentado pela Portaria Conjunta
056/2004;
3.5 A licença para tratamento de saúde prevista na Lei no 64/02 é benefício
idêntico ao benefício previsto no art. 18 da Lei no 8.213/1991, denominado
auxílio-doença e concedido aos segurados do INSS;
3.6 - Esses benefícios - licença para tratamento de saúde (art. 16 da Lei no
64/2002) e auxílio-doença (art. 59 e seguintes da Lei no 8.213) - correspondem à
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.314 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727010/2012-34
3
licença, por prazo determinado, em razão de enfermidade, submetida a avaliação
para efeito de aposentadoria ou retorno ao trabalho;
3.7 - Embora os regimes de previdência tenham adotado denominação diferente
(licença para tratamento de saúde e auxílio-doença), trata-se do mesmo instituto
jurídico, sendo que o que os qualifica não é o nome adotado pela lei, mas sim as
características e os requisitos para sua concessão. Ambos dizem respeito ao
mesmo benefício previdenciário, correspondendo a situação fático-jurídica
idêntica;
3-8 O art. 48 da Lei no 8.541/1992 estabelece que ficam isentos do imposto de
renda os rendimentos percebidos pelas pessoas físicas decorrentes de auxílio-
doença pago pela previdência oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios e pelas entidades de previdência privada. Embora o dispositivo
utilize a denominação auxílio-doença pago pela previdência dos Estados e dos
Municípios, fica claro que a intenção do legislador foi a de estender também a
isenção de imposto de renda aos servidores estaduais e municipais;
3.9 Primeiro, porque a citação expressa no texto legal de rendimentos de auxílio-
doença pagos pela previdência dos Estados e dos Municípios indica claramente a
intenção do legislador de estender também a isenção aos servidores estaduais e
municipais;
3.10 - Segundo, porque pelo princípio da isonomia ou igualdade tributária devem
os contribuintes em igual situação fática receber o mesmo tratamento tributário,
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou
direitos, conforme dispõe a CF/88 em seu art. 150, inciso II;
3.10. - Terceiro, porque não seria razoável que o legislador atribuísse tal privilégio
aos segurados do INSS e aos filiados a instituição de previdência privada e
excluísse os servidores públicos. Ofenderia também o princípio da capacidade
contributiva (art. 145, § 1o da CF/88), uma vez que não se estaria tributando da
mesma forma pessoas com mesma capacidade contributiva;
3.11 - O CTN (arts. 165, 167 e 168) disciplina a restituição de valores indevidos
pagos a título de tributo. O direito à restituição do indébito fundamenta-se no
princípio que veda o locupletamento sem causa. Aquele que paga tributo indevido
tem direito à restituição do valor respectivo, sob pena de locupletamento ilícito
do Fisco;
3.12 - A retenção de imposto de renda sobre a licença para tratamento de saúde
se deu indevidamente, em desrespeito à isenção estabelecida na Lei no 8.541/92.
Inexistindo obrigação tributária, e demonstrado que houve recolhimento de
tributo indevido, como é o caso, deve este ser restituído;
3.13. Conclui que diante de todos os argumentos acima exposto, não há
sustentação fática ou jurídica que apoie o entendimento manifestado pela Receita
Federal, notificação recebida, pelo o quer impõe a restituição do valor total
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.314 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727010/2012-34
4
apresentado pela contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, relativamente
ao exercício [...], ano-calendário [...].
3.14 Eventualmente, caso assim não se entenda, é zeloso e prudente a suspensão
do procedimento, até julgamento final da Ação Ordinária n° [...], para evitar
equívocos na restituição dos valores devido à ora requerente.
A impugnação foi desprovida, razão pela qual a contribuinte interpôs o recurso
voluntário.
Nele, a recorrente sustentou as mesmas razões expostas em sua impugnação e,
ainda, defende-se alegando que a inexistência de registros contábeis e financeiros junto ao TJMG
não pode ser tida como entrave para o indeferimento da restituição no tocante ao imposto
recolhido sobre a licença saúde.
Na peça recursal, a recorrente faz alusão ao reconhecimento, pelo TJMG, do direito
de isenção dos rendimentos percebidos em caso de afastamento para tratamento de saúde.
Na oportunidade, traz informações sobre sentença de mérito proferida nos autos
de ação ordinária ajuizada pela recorrente e outros em face do Estado de Minas Gerais, visando a
restituição dos valores retidos a título de IRPF incidentes sobre as licenças para tratamento de
saúde gozadas nos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda.
Segundo a recorrente, a sentença que julgou procedente o pedido foi mantida em
grau recursal (reexame necessário). O estado de Minas Gerais interpôs Recurso Especial.
Finaliza suas razões recursais dispondo que a licença para tratamento de saúde é
isenta do IRPF, tal como ocorre em relação ao auxílio-doença e, por isso, não pode sofrer o
desconto a título de recolhimento do imposto respectivo nos meses em que esteve afastada
gozando do mencionado benefício.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo, e padece das condições de
admissibilidade, razão pela qual dele não conheço.
Sobre o tema, passo a fundamentar:
- Da concomitância de ação judicial com o mesmo objeto
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.314 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727010/2012-34
5
Ao que se perlustra dos autos, a recorrente almeja a nulidade do
lançamento e a restituição do IRPF pleiteado, correspondente ao período
em que esteve sob o gozo de licença para o tratamento de saúde.
Salienta-se que, conforme se verifica dos autos, a recorrente interpôs
perante o Poder Judiciário de Minas Gerais ação ordinária de mesmo
objeto. Malgrado os pedidos formulados pela recorrente tenham sido
providos em 1a e 2a instâncias do TJMG, verifiquei que tal entendimento
foi modificado em sede de Recurso Especial interposto junto ao STJ, razão
pela qual colaciono a ementa respectiva, inerente ao caso concreto, senão
vejamos:
TRIBUTÁRIO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. ISENÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA. LEIS 7.713/88 E 8.541/92. IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 111 DO CTN. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
Contra a decisão monocrática proferida em Recurso Especial, a recorrente
e outros litisconsortes interpuseram Agravo Regimental em REsp, o qual foi
desprovido, conforme ementa abaixo:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.389.619 - MG (2013/0188444-4) RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE : ODIM AMERICANO BRANDÃO E OUTROS
ADVOGADOS : ANNA FLÁVIA MELO MIRANDA ARIVALDO RESENDE DE
CASTRO JÚNIOR E OUTRO(S) RAFAEL BATISTA PORTO
AGRAVADO : ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : AMÉLIA JOSEFINA ALVES NOGUEIRA DA FONSECA E
OUTRO(S)
EMENTA TRIBUTÁRIO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. ISENÇÃO
DE IMPOSTO DE RENDA. LEIS 7.713/88 E 8.541/92. IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 111 DO CTN. A inexistência de lei
específica que assegure a isenção de imposto de renda sobre proventos de
licença para tratamento de saúde impossibilita a concessão de tal benefício.
Agravo regimental improvido.
Pois bem!
Conforme verificado nos autos e de acordo com as razões recursais da
recorrente, a matéria levada ao crivo do Poder Judiciário dispõe do mesmo
objeto daquela tratada aqui na esfera administrativa. Assim, a ação
ordinária interposta pela recorrente, pugnou que o Estado de Minas Gerais
fosse condenado a restituir os valores retidos a título de imposto de renda
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.314 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727010/2012-34
6
incidentes sobre as licenças para tratamento de saúde gozadas pela
contribuinte nos últimos 05 anos. A ação foi proposta em 05/10/2010,
compreendendo, portanto, o ano-calendário 2009, exercício 2010. Nesse
contexto, não tenho dúvidas quanto à identidade do objeto aqui
requestado.
Nesse segmento, verifica-se que o STJ, após análise do caso concreto acima
listado, julgou pelo provimento do Recurso Especial interposto pelo Estado
de Minas Gerais, momento em que entendeu pela incidência de Imposto
de Renda sobre as licenças para tratamento de saúde da recorrente. Na
fundamentação, ressaltou a inexistência de lei específica que assegure a
isenção de imposto de renda sobre licença para tratamento de saúde;
assim como a impossibilidade de conferir interpretação extensiva ao art. 48
da Lei no 8.541/92, que isentou estritamente os rendimentos percebidos
pelas pessoas físicas decorrentes de seguro-desemprego, auxílio-
natalidade, auxílio-doença, auxílio-funeral e auxílio-acidente.
A decisão transitou em julgado e os autos foram devolvidos ao tribunal de
origem, qual seja o TJMG.
Verifico que a documentação juntada pela contribuinte nos autos,
especialmente em relação ao trâmite da ação ordinária proposta contra o
Estado de Minas Gerais, mostra correlação com o lançamento objurgado
na esfera administrativa desta Côrte.
Percebe-se que as conclusões judiciais identificadas se referem ao mérito
do lançamento em relação ao valor da restituição que se pretende em
defesa e no recurso voluntário, e portanto, fácil perceber-se que a
contribuinte tratou do assunto na esfera judicial como indicado acima,
devendo não ser conhecido o recurso e aplicado os termos da Súmula CARF
no 01 assim redigida:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Ademais, merece destaque que a matéria tratada pela recorrente junto a
esta Côrte foi efetivamente julgada e transitado em julgado no âmbito do
STJ, REsp 1.389.619 / MG, dela não cabendo mais recurso.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.314 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727010/2012-34
7
Repita-se que o Poder Judiciário, sobre o tema em concreto, dispôs que os
proventos percebidos durante a licença para tratamento de saúde da
recorrente configuram renda, ou seja, aumento patrimonial, e como tal,
salvo situação de isenção expressamente prevista no ordenamento
jurídico, ficam sujeitos ao imposto sobre a renda. A isenção, que importa
na dispensa legal do tributo, somente pode ser prevista em lei específica.
Portanto, não havendo matéria distinta para ser conhecida nesta esfera,
deixo de conhecer do recurso.
Diante do exposto, não conheço do recurso, na forma da fundamentação acima.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de NÃO CONHECER do recurso
em face da concomitância judicial verificada (Súmula 1CARF).

Assinado Digitalmente
José Marcio Bittes – Presidente Redator

Fl. 78
DF CARF MF
Original